Tribunal: TJDFT
Processo: 0708799-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelas agravantes em face da decisão que deferiu par o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 10 % (dez por cento) sobre a remuneração líquida mensal das ora agravantes. Em suas razões de agravo interno (ID 57607474), as agravantes requerem a reconsideração da decisão e para tal afirmam não se enquadrarem na exceção que mitigou a impenhorabilidade do salário, devido ao fato de possuírem diversas dívidas de empréstimos junto ao Banco Regional de Brasília, pagarem aluguel, curso de inglês, escola particular da filha de Tatiane, tratamento odontológico e outros gastos com alimentação. Vieram os autos conclusos na condição de relatoria eventual, nos termos do artigo 90 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça É o breve relatório. DECIDO. Nada obstante o reforço de argumentação das agravantes, no sentido de que a renda obtida com sua remuneração é insuficiente para o pagamento de todas as suas despesas diárias e dívidas já contraídas, entendo que tais razões não são suficientes para infirmar o entendimento já esposado, no sentido de que a penhora de percentual do salário das agravantes não afetará a sobrevivência digna das devedoras e de sua família. Isso porque, diferentemente do que buscam fazer crer, as operações financeiras por elas livremente entabuladas com instituição bancária representam antecipação de consumo possível somente aqueles que, como as agravantes, possuem elevados rendimentos brutos, sendo incongruente escolher pagar as dívidas de empréstimos bancários e não honrar com a dívida oriunda de aluguel de imóvel já usufruído e devido desde 2007. Ademais, como bem asseverou a eminente Desembargadora Relatora, observo que as devedoras são servidoras públicas e percebem remuneração bruta de aproximadamente R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), conforme ID 57608028 e R$ 14.000,00 (catorze mil reais), conforme ID 57608021. Nada obstante, a aparente condição de superendividamento das agravantes permite que, ao menos até a análise do mérito do presente recurso, momento em que as questões postas poderão ser mais bem esclarecidas, e, após propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, verifico que a penhora de 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos das agravantes é suficiente a possibilitar que o processo alcance os escopos reais da satisfatividade material da execução civil, sem contudo prejudicar a garantia do mínimo existencial. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de reconsideração formulado pelas agravantes, para reduzir a penhora de salário para o percentual de 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos das agravantes e determino a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Oportunamente, remetam-se os autos à relatoria designada para análise do mérito deste recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora